Tribunal: CARF
Processo: 10880.944161/2014-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.944161/2014-14
ACÓRDÃO
3102-003.312 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REFRESCO BANDEIRANTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 25/03/2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. PAGAMENTO INDEVIDO.
COMPROVAÇÃO.
Não comprovadas pela empresa, depois de intimada pelo Fisco, as
informações prestadas em Demonstrativo de Apuração das Contribuições
Sociais retificador, inviável o reconhecimento da ocorrência de pagamento
indevido.
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil,
sob pena de restar seu pedido indeferido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencida a conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, que dava parcial provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.312 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944161/2014-14
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Jorge Luis Cabral, Sabrina Coutinho Barbosa, Wilson Antonio de
Souza Correa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado o Relatório da DRJ, o adoto até seu julgamento, onde nos
informa:
Relatório
Trata o processo de manifestação de inconformidade apresentada em
17/12/2014, em face da não homologação da declaração de compensação
constante do PER/DComp no 12350.39061.230410.1.3.04-3756, nos termos do
despacho decisório emitido em 05/11/2014 pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil – DRF - em Goiânia-GO (número de rastreamento 094461661).
No referido PER, transmitido eletronicamente em 23/04/2010, a empresa
objetivava o reconhecimento de direito creditório correspondente a pagamento
indevido, efetuado em 25/03/2010, a título de contribuição para o financiamento
da seguridade social - Cofins, código de receita 5856, e a posterior compensação
de tal crédito com débito da própria contribuição, referente ao período de
apuração de julho de 2009, com vencimento em 25/08/2009 (fls. 116 a 120).
Analisado o pedido da empresa, foi indeferido o reconhecimento do direito
creditório pleiteado e, em consequência, não homologada a compensação
declarada no PER/DComp no 12350.39061.230410.1.3.04-3756 (fls. 121 a 123).
No despacho decisório consta expressa observação que a empresa, intimada a
comprovar a certeza e liquidez do direito creditório pleiteado, não a fez de forma
satisfatória, somente apresentando cópias de declarações já constantes nas bases
de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB (dossiê no
10010.012188/0814-81, cuja respectiva cópia foi juntada a estes autos – fls. 128 a
289).
Na manifestação de inconformidade a empresa alega que (fls. 2 a 10):
a) inicialmente recolheu valor devido a título de Cofins, correspondente ao
período de apuração de fevereiro de 2010, no montante de R$ 646.865,00;
b) após o recolhimento acima, identificou erro na apuração dessa contribuição,
calculando que não havia valores a pagar no período;
c) diante da nova situação, apresentou Demonstrativo de Apuração das
Contribuições Sociais – Dacon - retificador em 30/04/2013, a fim de demonstrar a
nova situação;
d) dentre as correções efetuadas, está o aproveitamento da dedução referente ao
ressarcimento efetuado à Casa da Moeda do Brasil, conforme autoriza o art. 58-T,
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.312 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944161/2014-14
3
§ 2o; da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, no valor de R$ 1.245.314,17,
informada na linha 28 da Ficha 25B do Dacon;
e) o despacho decisório exarado não considerou as informações prestadas no
Dacon retificador, entregue em 30/04/2013;
f) o seu direito creditório está demonstrado no Dacon retificador entregue;
g) simples diligência na sede da empresa permitiria à fiscalização constatar a
veracidade das informações prestadas no Dacon retificador;
h) a RFB detém em seus bancos de dados informações suficientes para a análise
do direito creditório pleiteado;
i) as informações equivocadas prestadas originalmente foram retificadas em
tempo hábil, não podendo a fiscalização simplesmente desconsiderar as novas
informações prestadas;
j) na situação em tela houve somente a ocorrência de erro material; e,
k) a irregularidade apontada pode ser corrigida a qualquer tempo, inclusive de
ofício.
Ao final requer, amparada na verdade material, a reforma do despacho decisório,
a fim de que seja homologada a compensação declarada.
Alternativamente, requer a realização de diligência, a fim de que se comprove o
alegado.
Eis o relatório.
Em sessão realizada no dia 24 DE FEVEREIRO DE 2021 a 9a Turma da DRJ/09 exarou
Acórdão sob no 109-004.554, onde, por unanimidade de votos julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade.
Por meio do TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM a Recorrente teve
ciência do supramencionado Acórdão, por meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de 22/04/2021, data em que se considera feita
a intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72. Documento
esse depositado no dia 16/04/2021.
Em 21/05/2021 aviou o presente remédio recursivo, com suas razões.
Eis, em apertada síntese o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.312 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944161/2014-14
4
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
3. Direto
A testilha delimita-se no fato de a Recorrente ter requerido compensação constante
do PER no 12350.39061.230410.1.3.04-3756 de tributos federais lastreado em pagamento
indevido, efetuado em 25/03/2008, a título de contribuição para o financiamento da seguridade
social - Cofins, código de receita 5856, e a posterior compensação de tal crédito com débito da
própria contribuição, referente ao período de apuração de julho de 2009, com vencimento em
25/08/2009.
Consta nos autos, que antes de exarar o Despacho Decisório a Recorrente foi
intimada a comprovar a liquidez e certeza do direito creditório, mas não o fez de forma
satisfatória, somente apresentando cópias de declarações já constantes nas bases de dados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB (dossiê no 10010.012188/0814-81).
A DRJ ao analisar a Manifestação de Inconformidade não reconheceu o direito
creditório e, portanto, a compensação sob argumento de inconsistência de informações que não
demonstraram a liquidez e certeza do crédito.
Esse julgador pauta seus julgamentos, entre outros, no princípio da verdade
material e entende que a DCTF retificadora não é ‘condition sine qua non’ para reconhecer o
crédito/compensação, mas a COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E DA CERTEZA DO CRÉDITO.
No caso em tela, trata-se de PER/DCOMP, onde o ônus da prova é do contribuinte,
oposto aos lançamentos onde a prova incumbe ao Fisco, na dinâmica da inteligência dos incisos I e
I do artigo 373 do CC.
O Despacho Decisório não reconheceu o direito creditório/compensatório em razão
de ausência de documentos que justificasse tal pretensão, em que pese ter sido intimada por três
vezes.
Em sede de manifestação de inconformidade a unidade julgadora não reconheceu o
direito creditório e compensatório perseguido em razão de documentos conflitantes que não
demonstram a liquidez e certeza do que se perquiri. Confira:
Consultando-se os sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil – RFB, verifica-se que a empresa entregou diversos Dacon retificadores
referentes ao período de apuração em análise, fevereiro de 2010, conforme
quadros a seguir:
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.312 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944161/2014-14
5
(...)
No Dacon entregue em 08/04/2010, a empresa informou como valor da Cofins
devida o montante de R$ 997.978,65 e o mesmo valor de Cofins a pagar.
No Dacon retificador entregue em 25/01/2011, a empresa informou um valor
devido da Cofins de R$ 912.277,55 e nenhum valor a pagar.
Por fim, no Dacon retificador entregue em 30/04/2013, a empresa informou um
valor devido da Cofins de R$ 917.191,66 e nenhum valor a pagar.
Relativamente às DCTF entregues, verifica-se que a empresa entregou as
seguintes declarações referentes ao período de apuração em análise, fevereiro de
2010, conforme quadro a seguir:
(...)
Em todas elas a empresa informou que não havia valores de Cofins a pagar.
O quadro abaixo apresenta um resumo das informações prestadas pela empresa,
descritas acima:

Como se constata, apenas depois da entrega do Dacon retificador em 25/01/2011
houve consistência entre os valores da Cofins a pagar informados no Dacon e na
DCTF.
(...)
Acrescente-se que a impossibilidade de verificação dos créditos descontados no
Dacon retificador entregue em 30/04/2013, no montante de R$ 1.940.372,06
(Linha 24 da Ficha 16A do Dacon), pelo não atendimento satisfatório das
intimações, resulta não poder ser confirmada a correção do valor da Cofins
devida informada (Linha 17 da Ficha 25B do Dacon), no montante de R$
917.191,66, o que impede o reconhecimento da ocorrência de qualquer
pagamento indevido, devido à falta de certeza e liquidez dos valores pleiteados.
Assim, em virtude dessa inconsistência, para provar o direito alegado, neste
momento processual, é necessária a apresentação de provas que fundamentem os novos valores
que constam nos Dacon retificadores apresentados. É preciso fundamentar as alterações
efetuadas, bem como indicar e apresentar os elementos de prova, quais sejam, os documentos
fiscais e contábeis que as suportam.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.312 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944161/2014-14
6
O Recurso Voluntário aviado não veio acompanhado com documentos necessários
para esclarecer a inconsistência fática, mas tão somente com teses e decisões administrativas,
cujas quais considero certas, mas sem o respaldo documental não há como prover o remédio
recursivo.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do remédio recursivo e nego-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 375
DF CARF MF
Original